Tribunal: CARF
Processo: 35273.000309/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35273.000309/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.815 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
COLÉGIO EVANGÉLICO PANAMBI ESCOLA 1 E 2 GRAUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 02/01/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. PRAZO
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, inclusive em
relação às contribuições sociais, é de cinco anos, conforme previsto no art. 173,
I, do CTN..
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MENSALIDADES ESCOLARES.
Os descontos concedidos pela escola nas mensalidades dos dependentes dos
seus empregados, constituindo-se em utilidade pelo salário, configuram-se em
salário indireto, ou in natura, ou utilidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer a decadência até a competência 11/2001 (inclusive). Vencidos
os conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda de Castro que deram provimento integral ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35273.000309/2007-59
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35273.000309/2007-59

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, na qual a
empresa acima identificada foi notificada a recolher contribuições destinadas à seguridade social
(contribuições dos segurados empregados), decorrentes de pagamentos indiretos efetuados aos
segurados empregados do estabelecimento de ensino, tendo por base os valores auferidos pelos
segurados empregados na quitação total e/ou parcial da mensalidade escolar dos dependentes dos
mesmos, matriculados no estabelecimento notificado e às custas deste.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega, nos termos do
relatório do acórdão recorrido:
A notificada, tempestivamente, apresentou impugnação, conforme instrumento de fls.
249/259, alegando, em síntese:
- Período decadencial de cinco anos, conforme estabelecido no CTN;
- Imunidade/isenção garantida no § 7°, art. 195 da CF/88, dada a sua condição de
entidade assistencial. Entidade isenta da quota patronal;
Quanto ao mérito alega que:
-Os descontos concedidos nas mensalidades escolares, não podem ser considerados
salário indireto, uma vez que os mesmos são destinados aos dependentes de docentes,
professores, e que esses não prestam serviços e nem mantêm vinculo empregatício com
o estabelecimento de ensino. Sob o ponto de vista da defendente, os beneficiários dos
descontos concedidos não são os seus empregados e sim os dependentes destes.
-Em relação às remunerações pagas aos segurados empregados, o colégio efetuou o
recolhimento das contribuições devidas.
-Não é qualquer recebimento mesmo que habitual, que integra o salário de contribuição,
para tanto, é necessário que o ganho tenha natureza salarial, o que não é o caso dos
descontos concedidos nas mensalidades, uma vez que não se destinam aos empregados
(professores/docentes).
-Para definição do salário de contribuição deve ser observado o disposto no art. 458 da
CLT, que não considera como salário as utilidades concedidas pelo empregador a título
de educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático.
(Alteração introduzida pela Lei n° 10.243, de 19/O6/2001).
-A norma de letra “t”, do § 9°, do art. 28 da Lei n° 8.212/91, exclui expressamente, da
abrangência do salário de contribuição o valor relativo a plano educacional que vise à
educação básica, nos termos do art. 21 da Lei n° 9.394, de 20/12/96. Faz também
referência à disposição contida na letra “u” do §9° do art. 28 da lei n° 8.212/91.
-O fornecimento de educação e seu desconto ou gratuidade ao dependente do
empregado, jamais poderá ser considerado como salário-de-contribuição, vez que
concedido para terceiro/dependente.
Pede no final, a procedência da defesa determinando-se a retificação da notificação,
excluindo-se o período abrangido pela decadência, e/ou no mérito seja julgado
insubsistente o crédito objeto desta NFLD.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35273.000309/2007-59

Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
È o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Prejudicial de Mérito – Decadência
Verificar-se-á se no lançamento da NFLD, que inclui as competências de 01/1997
a 12/2006, com data da ciência em 26/04/2007, se as mesmas já se encontravam decaídas.
Aplicando-se a regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, a competência
11/2001, estaria decaída em 31/12/2006, tendo em vista a ciência do lançamento ocorrer em
26/04/2007.
Portanto, devem ser excluídas do lançamento, por decadência, as competências até
11/2001 (inclusive).
Do Mérito
Para estas questões, tendo em vista que, sendo coincidentes as razões recursais e
as deduzidas ao tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da
prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas:
Quanto à imunidade/isenção alegada, é necessário que se diga que as
entidades quando isentas, o são em relação às contribuições de que
tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91 (quota patronal). Na presente
NFLD, foram lançadas apenas as contribuições dos segurados
empregados. Assim, a alegação da empresa, por ser estranha ao
lançamento, não interessa à solução da lide.
Já, em relação ao mérito e diante das alegações trazidas em sede de
defesa, se fazem necessárias as seguintes considerações:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35273.000309/2007-59

Os descontos concedidos pela escola, nas mensalidades dos dependentes
dos seus empregados configuram-se, iniludivelmente, em salário indireto,
ou in natura, ou utilidade, pelas razões que seguem.
A utilidade assume natureza salarial quando concedida pela prestação
de serviços, situação em que se encaixam perfeitamente os descontos
concedidos pela notificada nas mensalidades escolares dos dependentes
de seus empregados.
Por outro lado, não se incorporam ao salário as prestações legalmente
previstas e aquelas utilidades concedidas apenas para a prestação de
serviços, o que, evidentemente, não é o caso da utilidade ora em
discussão, tendo em vista que a mesma decorre apenas da condição de
empregado, não tendo reflexos na execução do trabalho.
O salário de contribuição para efeito de incidência de contribuições
providenciarias é definido no inciso I do artigo 28 da Lei n° 8.212/91. Ao
conceituar o salário de contribuição, verifica-se que o legislador o fez de
forma ampla e exemplificativa utilizando-se da expressão "remuneração
em qualquer que seja a sua forma", para nela incluir, inclusive, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades, na expectativa de evitar
interpretações restritivas.
No §9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela MP n° 1.596-
14/97, convertida na Lei n° 9.528/97, o legislador estabelece as hipóteses
de não incidência, ao dispor: "Não integram o salário-de-contribuição
para os fins desta Lei, exclusivamente:" (grifei).
E, na alínea "t" do referido parágrafo 9o, estabelece a situação de não
incidência de contribuições previdenciárias sobre o "valor relativo a
plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da
Lei na 9.394. de 20 de dezembro de 1996. e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial
e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;"
(Redação dada pela Lei ng 9.711. de 20/11/98).
Nesse caso é de se observar que o legislador faz algumas exigências: que
o plano educacional vise à educação básica e que os cursos de
capacitação e qualificação vinculem-se às atividades desenvolvidas pela
empresa, não podendo ser utilizado em substituição à parcela salarial e
devendo todos os empregados e dirigentes terem acesso ao mesmo. Da
análise desse dispositivo legal, é de fundamental importância evidenciar
que o plano educacional, a que se refere a Lei, diz respeito à educação
básica, frise-se, de seus empregados, formada pela educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio, nos moldes do art. 21 da Lei n°
9.394/96, e que no tocante aos cursos de capacitação e qualificação, os
mesmos devem estar vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35273.000309/2007-59

Tratando-se de regra de isenção tributária-previdenciária, há que se
determinar seu sentido e alcance sob um prisma restritivo, em virtude do
disposto no art. 111, II, do CTN, que preconiza ser interpretada
literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção.
A interpretação restritiva impede que se amplie o alcance da redação do
preceito legal, limitando-o aos estritos vocábulos contidos no dispositivo.
Relativamente ao regramento contido na alínea "t" do § 9o do art. 28 da
Lei n.° 8212/1991, o segundo requisito estabelece que "todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo". Note-se não se
prever, neste preceito, que a isenção abrange os dependentes de
empregados e dirigentes. A redação legal é restrita aos empregados e
dirigentes.
Nesse passo, os descontos concedidos pela notificada, nas mensalidades
escolares dos dependentes de seus empregados integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, haja vista esta hipótese não
estar consignada expressamente na alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei n°
8212/1991 e também pelo fato de que a utilidade concedida somente
deixa de ter natureza salarial, se for destinada a melhor instrumentalizar a
realização do trabalho (utilidade para o trabalho). Já se a utilidade
simplesmente representar um ganho pelo trabalhador, sem nenhuma
correlação com a otimização do desenvolvimento de suas atividades
profissionais, tratar-se-á de uma utilidade salarial (utilidade pelo salário).
Essa é a abalizada lição de Alice Monteiro de Barros acerca da distinção
entre utilidades salariais e não-salariais:
"As utilidades salariais são aquelas que se destinam a atender às
necessidades individuais do trabalhador, de tal modo que, se não as
recebesse, ele deveria despender parte de seu salário para adquiri-las. As
utilidades salariais não se confundem com as que são fornecidas para a
melhor execução do trabalho, estas, equiparam-se a instrumentos de
trabalho e, consequentemente, não têm feição salarial".
Na situação fática apresentada nos autos, resta evidente que os descontos
concedidos pela notificada, nas mensalidades escolares dos dependentes
de seus empregados, em nada melhoram a execução do trabalho,
representando apenas ganhos auferidos por esses empregados na
modalidade de menos despesas por eles efetuadas.
Finalmente, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada
de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante ao disposto no "caput" do art. 33 da Lei n° 8.212/91.

Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a
decadência até a competência 11/2001 (inclusive).
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.815 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35273.000309/2007-59

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital